Tribunal: TJDFT
Processo: 0714522-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR DO INSTITUTO DE SAÚDE. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença extintiva de cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC.
2. Preliminar. Pleito de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, servidor público aposentado da Secretaria de Estado de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se o apelante, servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida naqueles autos, considerando a tese firmada no IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O deferimento da gratuidade de justiça justifica-se pela análise das condições financeiras do apelante, considerando sua idade avançada, condição de aposentado, gastos com saúde próprios e de sua dependente, bem como o comprometimento significativo de sua renda com o pagamento das custas processuais.
5. O Instituto de Saúde do Distrito Federal, conforme Lei Federal no 4.545/1964, art. 3o, I, "b", configurava órgão relativamente autônomo sem personalidade jurídica, integrante da Administração Direta Distrital.
6. A tese firmada no IRDR 21 estabelece como requisito essencial para a legitimidade ativa nos cumprimentos individuais da sentença coletiva a representação "exclusiva" pelo SINDIRETA/DF, o qual não se verifica no caso do apelante.
7. A categoria profissional do apelante, servidor da área de saúde, possuía representação sindical própria através do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SINDSAÚDE-DF), criado em dezembro de 1979, afastando a representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF.
8. A mera existência de descontos sindicais em favor do SINDIRETA/DF nas fichas financeiras do apelante não caracteriza representação exclusiva, conforme exige o IRDR 21.
9. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. A Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), fixou a tese de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (destaquei) 2. Ante a orientação firmada no IRDR 21 (ainda sem trânsito em julgado), a categoria formada pelos servidores integrantes dos quadros do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF não poderia ser beneficiada pelo título coletivo formado na ação coletiva no 32.159/97, tendo em vista que se trata de categoria profissional representada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde-DF, criado em dezembro de 1979, ou seja, com representatividade sindical própria. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (0749399-48.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 10/07/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: "Servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal não possui legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF quando existente sindicato específico de sua categoria profissional à época do ajuizamento da ação coletiva".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o, I, 11, 485, VI, 535, III, e 98; Lei Federal no 4.545/1964, art. 3o, I, "b". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2008999, 0749399-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 10/07/2025; STF, Tema de Repercussão Geral n. 823.